Tribunal: TJDFT
Processo: 0003411-71.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE REPAROS EM UNIDADES AUTÔNOMAS E FACHADA DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO PARCIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 499 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, na qual o autor busca a realização de reparos na fachada do condomínio e em unidades autônomas de sua propriedade. 1.1. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença recorrida, para que seja imposta multa ou qualquer medida coercitiva a fim de que sejam realizados os reparos conforme condenação no processo de conhecimento; ou convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando os apelados às custas e honorários.
2. A regra é que o cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença. 2.1. No entanto, nos termos do art. 499 do CPC, “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. 2.2. Na hipótese, para o cumprimento da obrigação nos moldes definidos na sentença, há a necessidade de anuência de todos os condôminos, cujo acordo restou prejudicado em virtude do desgaste enfrentado pelos moradores quando os primeiros serviços prestados apresentaram problemas. Inclusive, o Condomínio resolveu contratar empresa diversa para realizar os reparos de manutenção preventiva e corretiva do edifício. 2.3. Ou seja, uma vez evidenciada a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer, como na espécie, a sua conversão em perdas e danos só pode ser admitida em função do pedido do credor, o que é o caso dos autos. 2.4. Portanto, nesse caso específico, diante da dificuldade no cumprimento da obrigação, autoriza-se a conversão da reparação da fachada do prédio em perdas e danos, em valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença.
3. Com relação às unidades autônomas, o perito judicial atesta o cumprimento da obrigação de fazer, à exceção de uma trinca no apartamento 406, conforme fotografia 11 do laudo pericial. 3.1. O pedido de imposição de multa para futuros defeitos nos reparos realizados deve ser rejeitado. Somente após o período de chuvas pode ser confirmada a solidez dos reparos realizados pela demandada. Assim, caso constatado que o reparo realizado não impede a ocorrência de novas infiltrações, deve o autor noticiar aos autos, resguardada a elaboração de perícia complementar.
4. Sentença reformada para: a) a conversão da reparação da fachada do prédio em perdas e danos, em valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença; b) que a ré seja intimada a reparar a trinca apresentada no apartamento 406, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o máximo de R$ 10,000,00 (dez mil reais), nos moldes do que foi estabelecido na sentença exequenda.
5. Recurso parcialmente provido.